Tribunal: TJDFT
Processo: 0736496-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMSM Gabinete do Des. Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736496-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: LALESCA BISPO DA SILVA DESPACHO Cuida-se de agravo interno (ID 63766845) interposto por NILSON SILVA DE ALMEIDA contra despacho proferido pelo eminente Desembargador José Firmo Reis Soub, Relator do presente Agravo de Instrumento interposto em desfavor de LALESCA BISPO DA SILVA, que assentou a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, determinando a intimação da parte agravada para oferta de contrarrazões, sem que houvesse procedido à apreciação liminar do pedido (ID 63576918). Aponta a marcação de liminar no sistema quando da interposição do Agravo de Instrumento e defende ser cabível a análise do pedido em sede de antecipação da tutela recursal quando implícita a necessidade de sua concessão. Pugna seja reconsiderada a decisão contida no despacho para determinar o imediato e integral desbloqueio da remuneração e valores bloqueados nas contas bancárias do Agravante. É o relato do essencial. Nos moldes do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, do TJDFT, as medidas protocolizadas, em sede de Plantão Judicial, devem passar pelo crivo do magistrado, com o intuito de se averiguar a urgência necessária para ensejar sua análise fora do expediente forense. Conforme dispõe o §1o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal: "No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense". Com efeito, em sede de Plantão Judicial, para que não se macule o juiz natural, somente caberá ao magistrado de plantão o exame de medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, o que não ocorre no presente caso. O expediente ora apresentado, recurso de agravo interno contra despacho/decisão proferida em agravo de instrumento, não se encaixa nas hipóteses e/ou matérias que autorizam sua análise em sede de plantão judicial. O parágrafo 2o do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, dispõe que "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". Além do mais, a questão posta não possui o potencial lesivo capaz de impor o exame do pleito fora do expediente ordinário do Poder Judiciário, não se estando diante de situação fática inadiável. Não há urgência apta a atrair a competência do desembargador plantonista, uma vez que a análise do pleito pode ser realizada durante o expediente forense, sem prejuízo à parte. Por essa razão, inviável o exame do pedido recursal. Nesse sentido, por não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, determino a remessa dos autos ao eminente Desembargador natural da causa. À secretaria do Plantão Judiciário. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 20:57:57. MAURICIO SILVA MIRANDA Desembargador em exercício do Plantão Judicial de 2o Grau